Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES DE INTERNET. ARTS. 15 E 22 DA LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). FACEBOOK. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. PRAZO LEGAL DE MANUTENÇÃO DOS REGISTROS. 6 (SEIS) MESES. EXCLUSÃO DOS PERFIS COM INFORMAÇÕES FALSAS APÓS A CITAÇÃO. DECURSO DO PRAZO DE GUARDA DOS DADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora alega que em maio de 2019 recebeu mensagens, publicações e avaliações negativas em relação ao escritório e seus funcionários em sua página do Facebook, tendo constatado que se tratava de usuários que se apresentavam como funcionários do escritório no Serviço Facebook, mas que na realidade não mantinham qualquer vínculo com a empresa.

2. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a parte requerida à obrigação de fazer concernente ao dever de fornecer os dados de cadastro para identificação dos usuários responsáveis pelo conteúdo dos 28 (vinte e oito) perfis que teriam sido prejudiciais ao autor, no período entre 15.05.2019 e o ajuizamento da ação em 14.11.2019.

3. Nos termos do art. 15 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), “o provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento”.

4. O requerido, ao tomar conhecimento da ação, espontaneamente tornou indisponíveis 5 (cinco) dos perfis questionados e desabilitou mais 8 (oito) perfis por violação aos Termos de Serviço, conforme informado na contestação apresentada em 24/1/2020. Tais providências foram tomadas pelo Operador do Facebook após a ciência da demanda, de modo que já era de seu conhecimento a possibilidade de determinação de fornecimento dos dados de cadastro para identificação dos usuários responsáveis por tais perfis.

5. Ainda que a sentença tenha sido publicada 7 (sete) meses após a informação de que os perfis haviam sido desabilitados, deveria o apelante ter preservado as informações pertinentes ao caso desde a citação, em atenção aos princípios da boa-fé e da cooperação entre as partes, previstos nos arts. 5o e 6o do CPC. Precedente.

6. Não se mostra viável o reconhecimento, por este Tribunal, do cumprimento da obrigação em sua extensão máxima se ainda não houve pronunciamento jurisdicional na origem sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

7. Recurso conhecido e desprovido.